Tribunal: CARF
Processo: 11020.901520/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901520/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.446 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que possua elementos suficientes para a identificação dos motivos
que determinaram o reconhecimento parcial do direito creditório, sobretudo
quando esses elementos têm exclusivamente por base as informações prestadas
pelo próprio contribuinte, que apesar de intimada para sanar as inconsistências
apontadas não se manifestou.
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 29-C da IN/RFB no 1224, de
23/12/2011, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do
REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do
trimestre calendário do pedido de ressarcimento.
REINTEGRA. RESSARCIMENTO INDEFERIDO EM PARTE. CERTEZA E
LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para fazer jus ao ressarcimento decorrente do REINTEGRA, o contribuinte
deve comprovar a liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, bem como o cumprimento dos requisitos legais para
usufruir do regime especial, sob pena de ter seu pedido indeferido (art. 170, do
CTN c/c art. 373, do CPC/15).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
alegação de nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901520/2013-42
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.446 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901520/2013-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento de crédito referente ao
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra) e Declarações de Compensação (Dcomp) vinculadas a esse último, reconhecido
parcialmente sob a fundamentação de que foram detectadas inconsistências relativas a:
-Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
-Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
-Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Após a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, a 10a
TURMA DA DRJ09, por unanimidade de votos, manteve a negativa do crédito o Despacho
Decisório.
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário, onde argumenta:
(i) que a Nota Fiscal foi emitida fora do trimestre-calendário do crédito não encontra
respaldo legal, pois o art. 2o, §2o, I, do Decreto no 7.633/2011, estabelece que o valor do
crédito será apurado aplicando-se percentual sobre o valor da mercadoria no local de
embarque, portanto, deve ser levado em consideração a data do embarque ou saída
constante na Declaração de Exportação e não a data da emissão da nota fiscal. Assim, as
Notas Fiscais vinculada à rubrica “C” – Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário
do crédito respeitam o critério da averbação do embarque;
(ii) que o art. 7o do Decreto 7.633/2011, prevê que o Pedido de Ressarcimento, ou a
Declaração de Compensação, apenas serão transmitidos após o encerramento do
trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e a averbação do embarque;
(iii) em relação a segunda acusação, defende que ao efetuar a Declaração de
Exportação, quando apurou os dados constantes das NF’s, equivocou-se quando ao
número do anexo vinculado aos registros de exportação, na descrição ao invés de
constar 030, 038 e 003, passou a constar 034, 056 e 010, e que tais incongruências
derivaram de mero erro formal que não tem o condão de viciar, tampouco tornar
inválido o documento;
(iv) que a forma de constituição do crédito tributário não respeitou os princípios da
legalidade e da ampla defesa, pois a exigência do crédito tributário deveria ter sido
promovida por meio de lançamento de ofício, nos termos do art. 142 do CTN;
(v) afirma que em nenhum momento houve a fundamentação concisa da glosa dos
créditos pretendidos, em total afronta aos arts. 3o e 142 do CTN, sendo nula a
constituição do crédito tributário; e,
(vi) que seja aplicada a Taxa Selic sobre o crédito pleiteado desde o protocolo do pedido
de compensação administrativa, visto que a manifestação da fiscalização extrapolou o
prazo estabelecido pelo art.24 da Lei no 11.457/2007.
É o relatório.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.446 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901520/2013-42

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 12/01/2021 (fl.245) e protocolou
Recurso Voluntário em 20/01/2021 (fl.246) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade do Despacho Decisório:
Primeiramente, em reação a arguição de nulidade do Despacho Decisório
suscitada pela recorrente, sem reparos na decisão de 1a Instância, que se mantém hígida pelos
seus próprios fundamentos, que reproduzo seus excertos para que igualmente sejam as razões de
decidir neste voto:
Em sua Manifestação de Inconformidade a interessada alega que não houve respeito ao
princípio da legalidade, da defesa e do contraditório, pois haveria que ter sido
providenciado o lançamento de ofício, nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional.
A interessada não possui razão.
O art. 74, §§ 6o e 7o, da Lei no 9.430/1996 expressamente dispõem sobre a matéria:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (destaques acrescidos)
A interessada alega ainda que o Despacho Decisório carece de fundamentação, o que o
tornaria nulo. Não é o que se vê dos autos. As razões pelas quais houve o deferimento
parcial do crédito pleiteado estão explicitadas no Despacho Decisório, o qual apresenta
as inconsistências apuradas, os demonstrativos de apuração do crédito, assim como a
legislação de regência. Ademais, a própria interessada apresenta defesa sobre todas as
inconsistências informadas, fato que demonstra seu pleno conhecimento das razões
pelas quais seu pleito não foi totalmente atendido e demonstra que a decisão foi
suficientemente fundamentada.
Portanto, as alegações em relação a eventual irregularidade ou nulidade do Despacho
Decisório são improcedentes.
Além do mais, não bastasse inexistir qualquer indício de vício de motivação do
ato, estamos diante de um pedido de ressarcimento de crédito, formulado pelo sujeito passivo.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.446 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901520/2013-42

Foi dele a iniciativa de alegar direito creditório perante a Fazenda Nacional, o que nos permite
assumir que sabia o que estava pedindo e que fosse capaz de interpretar a resposta ao seu pedido,
o que entendo ter ocorrido, haja vista que não atendeu o Termo de Intimação para sanar as
inconsistência apontadas, mas limitou-se a confessar o seu erro e requerer a retificação de suas
declarações em sede de Manifestação de Inconformidade.
Por fim, observo que o argumento de descumprimento do art. 142 do CTN não é
adequado para o caso, uma vez que tal dispositivo refere-se à atividade de lançamento –
lavratura de auto de infração. É certo que as ideias subjacentes ao dispositivo legal, como
clareza, precisão, motivação, perfeita identificação dos fatos, se aplicam também aos despachos
decisórios e outros atos administrativos, mas não cabe arguir nulidade de despacho decisório
com base em artigo que trata de lançamento. Parece que também neste ponto o Recurso
Voluntário se equivocou, principalmente ao afirmar que o ônus de comprovar e descrever com
precisão seria da fiscalização. Como já destacado, este processo não trata de auto de infração,
mas de pedido de ressarcimento
Portanto, inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao preceito do artigo
59, incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, e que os requisitos formais e materiais para
a emissão do Despacho Decisório foram todos atendidos, concluo que o ato não contém nenhum
vício e rejeito a preliminar.
III – Do mérito:
Conforme podemos observar no Despacho Decisório no de rastreamento
048897763, de 04/04/2013 (fl. 212), o presente processo teve origem no reconhecimento parcial
do crédito pleiteado por meio do Pedido de Ressarcimento no 21097.57764.260912.1.1.17-2060,
transmitido em 26/09/2012, oriundo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), relativo ao 2o trimestre de 2012, que resultou na
homologação parcial da Declaração de Compensação no 42700.07258.260912.1.3.17-9678 e na
não homologação das DCOMP’s nos 11572.73093.091012.1.3.17 3 e 17497.08974.031012.1.3.17-
4096.
O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras
(REINTEGRA) foi instituído pela Medida Provisória n° 540, de 2 de agosto de 2011,
posteriormente convertida na Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011, a qual sofreu alterações
promovidas pela Lei n° 12.688, de 2012.
Art. 1° É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a
custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2° No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.
§ 1° O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder
Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa
jurídica referida no caput.
§ 2° O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1° entre zero e 3%
(três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§ 3° Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.446 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901520/2013-42

I - classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
relacionado em ato do Poder Executivo; e
II - cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de
exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem, constante do
ato referido no inciso I deste parágrafo.
§ 4° A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 5° Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou
à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
(...)
Art. 50. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts. 1o a 3o , 7o a 10, 14 a
20, 46 e 49 desta Lei. (grifou-se)
O Decreto n° 7.633/2011 regulamenta o REINTEGRA e dispõe:
Art. 1° Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tribut0ários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela
Medida Provisória n° 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar
valores referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2° No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a este Decreto
poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário
existente na sua cadeia de produção.
§ 1° O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por cento
sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica
referida no caput.
§ 2° Para fins do § 1°, entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; ou
II - o valor da nota fiscal de venda para empresa comercial exportadora - ECE, no caso
de exportação via ECE.
(...)
Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no REINTEGRA para,
a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
II - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
(...)
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente poderão ser
transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.446 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901520/2013-42

(...)
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão disciplinar o disposto
neste Decreto.
A matriz legal do Regime prevê que seja observada a legislação específica
aplicável à matéria, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo. Com vistas a
disciplinar a matéria, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, no âmbito de sua competência,
publicou a Instrução Normativa RFB n° 1.224 de 23 de dezembro de 2011, que alterou a
Instrução Normativa RFB n° 900/2008, consequentemente, cumpre obedecer o disposto
disciplinada na referida norma, vigente à época dos fatos:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão
efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Seção V
Do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra)
"Art. 29-B. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo Único ao Decreto no 7.633, de 1o de dezembro
de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o
resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
1o Considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a empresa comercial
exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o Reintegra fica condicionado à
informação da empresa produtora no Registro de Exportação.
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no Decreto no
7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa
jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do § 3o, entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta;
II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação por meio de ECE.
(...)
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos das
operações de exportação passíveis de ressarcimento do Reintegra.
(...)
"Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados,
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição ou Ressarcimento" constante
do Anexo I, acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de dezembro de
2011.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.446 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901520/2013-42

§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser transmitido após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial.
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar
declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação
mencionada no § 5o.
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos
contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último.
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de ressarcimento.
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro de
2012." (grifou-se)
A Autoridade Fiscal responsável pelo despacho decisório recorrido apresentou as
razões do reconhecimento parcial do crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento, detalhadas
nas fls.213/216, quais sejam:

a) Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito:
Em relação à essa inconsistência, diz a decisão recorrida:
A inconsistência “Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito” é
contestada pela interessada sob o fundamento de que a data a ser considerada é a da
efetiva exportação da mercadoria.
Ocorre que o §4o do art.35 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 (vigente à data
dos fatos), o qual transcrevo novamente, é expresso ao determinar que a data a ser
considerada para fins de se determinar o trimestre-calendário a que se refere o crédito é
a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor.
Art. 35. (...)
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de
venda do produtor. (destaques acrescidos)
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.446 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901520/2013-42

O Despacho Decisório apresenta tabela a qual demonstra que as Notas Fiscais glosadas
possuem data de saída fora do trimestre-calendário a que se refere o crédito pleiteado no
Pedido de Ressarcimento (v. fls. 214).
Portanto, a inconsistência foi corretamente apurada, nos termos da legislação, e deve ser
mantida.
Em contra partida, defende a recorrente que “a vinculação das mercadorias
exrtadas ao trimestre-calendário deve decorrer da data de embarque da mercadoria, uma vez
que a emissão pura e simples da nota fiscal não demonstra que a mercadoria foi efetivamente
exportada. Até porque, o próprio cálculo do Reintegra condiciona sua apuração ao valor da
mercadoria no local do embarque.”
Afirma que “cotejando o Decreto no 7.633/2011 verifica-se que em nenhum
momento estipula-se a data da emissão da nota fiscal para computar o trimestre-calendário”.
Nesse sentido aduz que o art. 2o, § 7o, do referido Decreto é claro ao determinar o preço da
exportação, para efeito do § 3o, será o preço da mercadoria no local de embarque. No mesmo
sentido está o art. 7o, ao descrever que o pedido de ressarcimento ou a declaração de
compensação, apenas serão transmitidos após o encerramento do trimestre-calendário em que
ocorreu a exportação e a averbação do embarque.
E conclui que “as Notas Fiscais que foram submetidas a rubrica “c” – Nota
Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito, respeitam o critério da averbação do
embarque, estando de acordo com a data que as mercadorias foram efetivamente exportadas”.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
A averbação do embarque é um dos requisitos para a transmissão de pedido de
ressarcimento do Reintegra, que poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos contados do
encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de embarque, o que ocorrer por
último. Ou seja, o contribuinte poderia ter transmitido o PERDCOMP posteriormente à data de
averbação de embarque, mas o trimestre-calendário a que se refere o crédito, deveria levar em
consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor, o que não ocorreu no
caso, pois incontroversamente as Notas Fiscais relacionadas no item “C” das Informações
complementares das inconsistências apuradas do Despacho Decisório não foram emitidas no
trimestre do crédito informado no PER/DCOMP.
Assim, tendo em vista a restrição contida no §4o do art. 29-C da Instrução
Normativa RFB n° 1.224/2011, transcrito acima, reproduzido nas IN’s posteriores, o qual
dispunha que “(...) para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor”, a
qual está vinculada a atividade de fiscalização e administração tributária, correta a exclusão das
notas fiscais em discussão.
Além do mais, a Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, foi revogada pela
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que, por sua vez, foi alterada
pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014, contudo, nos dispositivos
de interesse à espécie, não houve alteração quanto a seu teor.
Nesse sentido, cito a vasta jurisprudência deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REINTEGRA. CRÉDITOS. MOMENTO. DATA DA NOTA FISCAL.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.446 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901520/2013-42

Por força do § 4o do art. 29-C da Instrução Normativa no 900, de 2008, introduzido pela
Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, os créditos do Reintegra deverão ser
apropriados no trimestre-calendário em que for emitida a nota fiscal de venda.
(Acórdão no 3401-011.124 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Processo no 13884.900493/2013-56, Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Sessão de 22 de novembro de 2022)

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
O REINTEGRA tem por objetivo a devolução parcial de resíduo tributário
remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Devem ser atendidas as
condições normativas expressas para o Regime.
Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será levada
em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
(Acórdão no 3302-012.743 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Processo no 10680.903425/2014-28, Relator Conselheiro Jorge Lima Abud, Sessão de
16 de dezembro de 2021).
Portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
b) Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportado:
Segundo o Despacho Decisório, houve glosa do valor referente à seguinte
inconsistência: “No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação no
PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado no Registro de Exportação”.
A inconsistência descrita acima, é contestada pela recorrente sob o argumento de que
se tratam de erros formais quando do lançamento dos dados de exportação. Alega que apenas se
equivocou ao efetuar a Declaração de Exportação, quanto ao número do anexo vinculado aos
Registros de Exportação. O erro consiste na descrição do anexo ao invés de constar 030, 038 e 003,
passou a constar 034, 056 e 010, respectivamente. Ao final conclui que “constatado o simples erro
formal no lançamento dos dados de Registro de Exportação, em razão de mero equívoco no número
dos anexos, a incongruência apontada está totalmente desprovida de amparo legal que subsista a
sua manutenção”.
Nesse passo, importa trazer à transcrição a fundamentação da decisão recorrida:
A alegação da interessada apenas confirma que os Registros de Exportação foram
informados equivocadamente. Ao contrário do que quer fazer crer a interessada não se
tratam de meros erros formais, mas sim, de informações equivocadas que, para serem
corrigidas, seriam necessários procedimentos a cargo da própria interessada, como por
exemplo retificar os registros de Exportação. Do que consta dos autos, essa providência
não foi adotada pela interessada.
A pretensão da interessada não pode ser atendida. A alteração pretendida pela
interessada equivale a incluir em seu pedido de ressarcimento outro Registro de
Exportação e essa retificação não mais pode ser realizada depois de proferido um
Despacho Decisório, nos termos do art.88 da IN RFB no 1300/2012, já transcrito. Com a
emissão do Despacho Decisório, consolidou-se a situação fática apresentada pela
contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível de alteração em sede de manifestação
de inconformidade. A manifestação de inconformidade não se presta a retificar ou
substituir o pedido de ressarcimento e/ou declaração de compensação, mas à
contestação das razões de seu indeferimento.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.446 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901520/2013-42

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) vem decidindo no sentido de
não admitir retificação ou cancelamento de PER/DCOMP em sede de manifestação de
inconformidade:
(...)
Portanto, o direito creditório em relação ao alegado RE informado incorretamente não
pode ser deferido, pois a contribuinte deveria ter corrigido enquanto pendente a emissão
do Despacho Decisório.
Perfilho-me ao entendimento manifestado na decisão combatida. Vejamos.
Realmente, o pleito da recorrente para que seja deferido o crédito em face dos
alegados erros nos RE e DE, corresponderia incluir em seu pedido de ressarcimento outro
Registro de Exportação, como bem ressaltou a decisão recorrida. A alteração de dados essenciais
contidos no PER/DCOMP por meio dos recursos apresentados na primeira e segunda esferas de
julgamento administrativo representam a alteração daquele pedido original, notadamente quanto
às informações relativas ao crédito, de sorte que não há qualquer amparo normativo no sentido
de atribuir competência às delegacias de julgamento da RFB ou mesmo a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para a realização de retificação ou cancelamento de
declarações apresentadas pelo contribuinte.
Sob outro enfoque, com a disponibilização do serviço de Autorregularização, dá-
se ao contribuinte, nos casos por ela contemplados, a possibilidade de, previamente à emissão do
despacho decisório, tomar conhecimento da análise completa do direito creditório, durante o
prazo improrrogável concedido para autorregularização, como de fato ocorreu no presente caso
(fls.209/211).

Nesse ponto, ressalta-se que a recorrente, mesmo antes da emissão do Despacho
Decisório que indeferiu o Pedido de Restituição (na data de 04/04/2013 – fl.212), fora advertida
pela Autoridade Fiscal através da análise preliminar do direito creditório, tendo sido cientificada
na data de 27/11/2012, sobre as inconsistências no resultado e teve a possibilidade de retificar
sua declaração, conforme previsão contida no citado art.77 da IN RFB no 900/2008: “ (...) em
virtude de informações prestadas à RFB, o contribuinte tem a oportunidade de saná-las por
meio de PER/DCOMP retificador ou, sendo o caso e ainda estiver no prazo legal, pela
retificação de outras informações (DCTF, DIPJ, Dacon, Redarf, DIRF etc)”.
Contudo, sem manifestação da interessada em retificar as informações prestadas
em suas declarações, a análise automática do direito creditório foi novamente realizada,
confrontando-se as informações constantes no pedido com aquelas constantes nos sistemas que
controlam as exportações.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.446 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901520/2013-42

Não se trata de mero formalismo por parte da autoridade julgadora, eis que não é
possível em fase recursal modificarem-se dados do pedido original do contribuinte.
Ademais, como evidenciado pela decisão recorrida, “cabe à interessada carrear
aos autos todas as provas necessárias à comprovação do seu direito e não à Administração
Tributária ou à fiscalização”. Compulsando os elementos de prova juntados ao processo,
observa-se que a recorrente não apresentou escrituração contábil-fiscal para comprovar suas
alegações de que teria havido mero erro nas suas declarações, tampouco a liquidez e certeza dos
créditos, afrontando o prescrito pelos art. 170, do CTN e art. 373, do CPC.
Sobre a impossibilidade de manutenção das glosas em face do princípio da
verdade material, não há o que se deferir, porquanto não houve, ao contrário do que alega, mero
erro formal. Houve sim pedido de creditamento sem suporte documental. A verdade material não
se presta para substituir o ônus da prova do contribuinte de comprovar a liquidez e certeza do
crédito e o cumprimento dos requisitos legais para usufruir do regime especial.
Por fim, com relação ao argumento de enriquecimento ilícito do Erário, não vejo
como há de prosperar o entendimento da recorrente, pelas razões já explicitadas ao longo do
presente voto. Diversamente do que defende a recorrente, o colegiado a quo não reconheceu o
direito pleiteado, em razão de inconsistências apontadas pela Autoridade Fiscal não sandas no
decorrer do processo administrativo fiscal.
Correto, por conseguinte, o despacho decisório guerreado, mantido pela decisão
recorrida.
No que concerne ao pedido de atualização monetária por meio da Taxa Selic, este
perde seu objeto em razão da inexistência de crédito a ser reconhecido. Nada obstante o acima
exposto, há forte corrente jurisprudencial administrativa, com amparo em precedentes do STJ,
que entendem ser devida a atualização monetária desses créditos quando configurada a
injustificada resistência ou oposição estatal, por parte do fisco, ao aproveitamento dos créditos
escriturais.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para pastar a alegação de
nulidade arguida e no mérito negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 288
DF CARF MF
Original